Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002796-32.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): MARCOS DANILO OLIVEIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS DANILO OLIVEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE - N.U 1001457-15.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato e uso de documento falso – arts. 171 e 304, ambos do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, “mediante aplicação ou não, de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 76876137), com documentos (IDs 76876142/76876148).
Relatos.
Em 18.2.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Sorriso, mediante a seguinte fundamentação:
“Nesse rumo de ideias, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista o risco social que precisa ser estancado, clarificado através da ficha criminal do custodiado, visualizada no apolo, em que se observa registros de prisões em flagrante e ações penais por crimes contra o patrimônio.
Assim, nota-se que nos autos de código 213501, o autuado responde ação penal por crime de receptação de um veículo Chevrolet Cobalt porque preso em flagrante no ano de 2019 na posse do veículo com placa adulterada, sendo que se tratava de produto de roubo.
Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, e 313, I, ambos do CPP, para a garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS DANILO OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado. (Anderson Candiotto, juiz de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a constrição cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra ação penal por receptação [Sistema Primus – Código 213501/Comarca Sorriso].
Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), tem endereço certo [rua Feliz Natal, 26, bairro Novos Campos - Sorriso/MT], exerce profissão [mecânico – CTPS – ID. 76876139], possui renda mensal [aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), depósito em bancos e está representado por advogado particular.
Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).
Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 2 (dez) salários mínimos, correspondente a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor aproximado à fraude, segundo entendimento do c. STJ (HC 422.615 - PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.3.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO